Tribunal: TJDFT
Processo: 0707374-97.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
D E S P A C H O Intimem-se as partes para se manifestarem, em 10 (dez) dias úteis, sobre os despachos de ID’s 68846513 e 68805546 que remeteram os autos ao órgão julgador para analisar possível juízo de retratação e conformidade quanto ao Tema 1234 fixado pelo Supremo Tribunal Federal aplicável ao caso. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Intimem-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora